Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro material existente no acórdão.
3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005.
4. Recurso não provido.